Tribunal: TJMT
Processo: 1009116-40.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009116-40.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: CAMILA NUNES GUIMARÃES
AGRAVADAS: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento de indeferimento da tutela de urgência em tutela antecipada de caráter antecedente proposta por CAMILA NUNES GUIMARÃES (agravante) contra IDE GONSALVES GUIMARÃES E OUTROS, consistente na permissão e autorização de acesso “da autora ou seu procurador a todas as dependências físicas da empresa Reical, com acesso irrestrito a qualquer movimentação financeira, fiscal, comercial e bancária da empresa, bem como acesso aos livros e documentos contábeis, informações relativas aos montantes disponíveis em caixa e aos referentes à carteira de recebíveis da sociedade. Requer, ainda, o mesmo tratamento patrimonial e financeira que vier a ser deferido aos outros sócios, no que tange a distribuição de lucro, antecipado ou não, a retirada de valores em caráter extraordinário, atendendo-se a proporcionalidade da participação no capital social dos cotistas.”
Diante da nomeação pessoa jurídica CASE – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL para gerir as empresas do Grupo REICAL, determinei, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC, a intimação da agravante para se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca da perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. A agravante peticionou autos informando sua desistência do recurso.
Nesse sentido o artigo 998, caput do CPC/2015 estabelece:
“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”
Desta feita, nos termos do artigo 998, caput do CPC/2015, é facultado ao recorrente, aqui agravante, a qualquer tempo e sem anuência da parte contrária, desistir do recurso. Assim, o ato de desistência produz efeitos jurídicos processuais de plano, a contar da manifestação do agravante.
Nesse sentido o Código de Processo Civil/2015 estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
Sobre a questão lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de inadmissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p.1851).
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e reconheço a falta de interesse recursal superveniente, nos termos do artigo 998, caput do CPC c/c artigo 51, X do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 932, III do Código de Processo Civil.
Aguarde-se o trânsito em julgado, certificando-se o necessário para as anotações e baixa de estilo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora